Tribunal: TJBA
Processo: 0500063-62.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500063-62.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WAGNER NIKOLAIEFF GONCALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por WAGNER NIKOLAIEFF GONÇALVES e KÁTIA SENA NIKOLAIEFF GONÇALVES, bem como pelo ESTADO DA BAHIA, contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Infliximabe 05mg/kg/dose à autora, beneficiária do PLANSERV, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Os autores insurgem-se contra a negativa de indenização, ao passo que o Estado busca a total improcedência da ação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à legalidade da negativa do plano de saúde estadual em fornecer o medicamento prescrito para tratamento de psoríase vulgar e artrite psoriásica e à existência de responsabilidade por danos morais decorrentes dessa negativa.

III. Razões de decidir
3. O PLANSERV é plano de autogestão, afastando a aplicação do CDC, nos termos da Súmula 608/STJ, mas permanece vinculado aos princípios da boa-fé e função social do contrato.
4. A recusa imotivada e injustificada de fornecimento de tratamento médico essencial, com respaldo em prescrição médica e relatórios técnicos, revela afronta aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.
5. A conduta omissiva e abusiva do ente público frustrou legítimas expectativas contratuais, ensejando sofrimento físico e psicológico à beneficiária, o que caracteriza dano moral in re ipsa.
6. Fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do Estado da Bahia conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido para fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00.
Tese de julgamento:
"1. A negativa injustificada de fornecimento de medicamento essencial à saúde, prescrito por profissional habilitado, por plano de saúde de autogestão, viola direitos fundamentais e configura dano moral indenizável.
2. O PLANSERV, embora não submetido ao CDC, deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0500063-62.2014.805.0001,
figurando como Apelantes e apelados, reciprocamente,
ESTADO DA BAHIA e WAGNER NIKOLAIEFF GONÇALVES E KÁTIA SENA NIKOLAIEFF GONÇALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de_________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça